Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004589-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CARDOSO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. No caso, as provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não prosperando o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). 4. Esta Corte possui farta jurisprudência no sentido de que a quantidade de droga, aliada às circunstâncias do caso concreto, é aspecto indicativo de que o autor do crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas. No caso, a quantidade excessiva de droga, aliada às demais provas, explicitam que as rés se dedicam ao tráfico, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 28, caput e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, caput e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes é providência incompatível com a via eleita ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017